Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-16.2015.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E DE NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS TENDENCIOSAS – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO AD NUTUM – NÃO CARACTERERIZAÇÃO DOS REQUISITOS REPARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DA IMPRENSA – DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA.

Ementa:
INDENIZATÓRIA – DANOS MORAL E MATERIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E DE NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS TENDENCIOSAS – CARGO EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO AD NUTUM – NÃO CARACTERERIZAÇÃO DOS REQUISITOS REPARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA DA IMPRENSA – DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.